Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-02.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Prestação de serviço não comprovada nos autos. Abusividade caracterizada.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, não se verifica nos autos a comprovação do serviço.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. O valor declarado abusivo deve ser corrigido pela mesma taxa cobrada quando da contratação do mútuo.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000266-02.2020.8.26.0185 - Comarca de Estrela D Oeste
Registro: 2021.0000002034
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000266-02.2020.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é
apelante FABIO OLIVEIRA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000266-02.2020.8.26.0185 - Comarca de Estrela D Oeste
Voto no 26.016
Apelação Cível no 1000266-02.2020.8.26.0185
Comarca de Estrela D Oeste / 1a Vara Cível
Juiz(a): Mateus Lucatto de Campos
Apelante(s): Fábio Oliveira Campos
Apelado(a)(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Prestação de serviço não comprovada
nos autos. Abusividade caracterizada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde
que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a
cobrança não seja excessiva. In casu, não se verifica nos autos
a comprovação do serviço.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo. O valor declarado abusivo deve ser
corrigido pela mesma taxa cobrada quando da contratação do
mútuo.
APELAÇÃO PROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000266-02.2020.8.26.0185 - Comarca de Estrela D Oeste
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 77/80, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação de revisão contratual cumulada
com repetição do indébito que o autor FÁBIO OLIVEIRA CAMPOS move em
face do réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 590,78. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$698,25) e de tarifas de avaliação do bem
(R$425,00), e registro do contrato (R$120,03); (c) a cobrança das tarifas eleva
o valor do financiamento; (d) os juros remuneratórios aplicados no contrato
devem incidir sobre o valor a ser declarado abusivo, para que não tenha
prejuízo nas parcelas pagas; (e) todo o valor cobrado indevidamente deve
ser restituído em dobro; e (f) o réu não comprovou a efetiva prestação dos
serviços. Acostou documentos (fls. 21/24).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 72/76).
Sobreveio a r. sentença de fls. 77/80, que julgou parcialmente
o pedido para: “(a) DECLARAR a nulidade da cláusula "Seguros" no contrato
entabulado entre as partes (fl. 23); (b) CONDENAR o réu a restituir à parte autora, de
forma simples, o valor de R$ 698,25 ("Seguros" fl. 23), com correção monetária pela
tabela prática do TJSP, desde a data do contrato (01/11/2017 fl. 24), além de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, condicionada a devolução à demonstração do
pagamento pela parte autora em cumprimento de sentença. Pela sucumbência recíproca
as custas processuais deverão ser arcadas na proporção de 50% para cada um, arcando,
cada parte, com os honorários advocatícios da parte adversa, no importe de R$ 800,00
(oitocentos reais), com fulcro nos arts. 85, §§ 8o e 14, CPC, guardados os limites da
gratuidade, art. 98, § 3o, do CPC (fl. 25).”.
O autor apela às fls. 82/89. Alega, em suma, que: (a) o contrato
firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) são vedadas as
cobranças de tarifas de avaliação do bem (R$425,00), e registro do contrato
(R$120,03); (c) o réu não fez prova de prestou os serviços mencionados; (d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000266-02.2020.8.26.0185 - Comarca de Estrela D Oeste
os juros remuneratórios aplicados no contrato devem incidir sobre o valor a
ser declarado abusivo, para que não tenha prejuízo nas parcelas pagas; (e)
todo o valor cobrado indevidamente deve ser restituído; e (f) a condenação
em honorários advocatícios deve ser majorada.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 132/147).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Tarifas
Registro de contrato e avaliação do bem
Também é lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, pois
encontra previsão normativa no art. 1o, §2o, da Resolução no 3.517/07 do
Conselho Monetário Nacional.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000266-02.2020.8.26.0185 - Comarca de Estrela D Oeste
“... ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.
... no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.”
Assim, ficou definido que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, como o autor negou a prestação dos serviços e o réu
não acostou qualquer documento comprovando a prestação deles, assim,
resta caracterizada a abusividade nas cobranças da tarifa de registro e
avaliação do bem.
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes. O valor declarado abusivo deve ser
corrigido pela mesma taxa cobrada quando da contratação do mútuo.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
declarar abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro do
contrato, devendo os valores serem restituídos de forma simples, acrescidos
de correção monetária desde a data do desembolso, pela mesma taxa de
juros utilizada quando da contratação do mútuo, mais juros moratórios
desde a citação. Por fim, condena-se o réu no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que ficam
fixados em R$ 1.300,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.